Tribunal: STF
Processo: RE 1413366
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.916/DF. SOBRESTAMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado do Paraná, assim fundamentado:



    “A reforma perpetrada pela EC nº 103/2019 não excluiu o direito social dos dependentes ao recebimento de pensão por morte, apenas adequou o cálculo, fixando cotas, conforme o número de dependentes que o segurado falecido deixou, com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS. 



    Logo, não há inconstitucionalidade a ser declarada.” (e-doc. 61, p. 5-6).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Alega terem sido contrariados os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da proteção à família e proibição de retrocesso social (e-doc. 73). 



    3. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.916/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    4. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso extraordinário, a fim de se aguardar a publicação do acórdão relativo ao pronunciamento do Plenário desta Corte no processo objetivo acima indicado.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator